Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1.194/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 157, §1o, do CP (roubo impróprio), à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 12 (doze) dias-multa. A defesa requer a absolvição em decorrência de ausência de dolo por erro de tipo, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do réu, notadamente quanto à tese defensiva de ausência de dolo por erro de tipo; (ii) reexaminar a dosimetria da pena aplicada; (iii) estabelecer se o regime inicial fechado deve ser mantido diante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos convergem no sentido de que o réu ingressa em propriedade privada, subtrai o objeto da vítima e emprega violência para assegurar a posse.
4. A tese de erro de tipo é afastada porque o local não apresentava clara aparência de abandono e, ainda que assim parecesse, o réu não poderia ingressar em propriedade privada para retirar bens.
5. Não há falar em coisa abandonada, pois a res furtiva não estava descartada em via pública ou em local aberto ao público, mas guardada no interior do imóvel.
6. Ainda que se admitisse erro na percepção inicial do réu, ele foi advertido pela vítima para deixar o bem e se retirar do local, mas optou por recorrer à violência para assegurar a posse do objeto, configurando a figura do roubo impróprio.
7. A pena-base foi corretamente fixada, pois o sentenciante valorou adequadamente os maus antecedentes do réu e aplicou, dentro de sua discricionariedade, critério de exasperação proporcional e favorável ao acusado.
8. Todavia, reconhece-se a confissão qualificada, aplicando-se a atenuante em fração reduzida, conforme Tema 1.194/STJ, uma vez que o apelante admitiu a subtração do bem, ainda que sob a alegação de erro de tipo.
9. Mantém-se o regime inicial fechado, diante da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.